Tribunal: TJSP
Processo: 0005174-44.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005174-44.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
RAI SAMPAIO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/13
Voto no 9.163
Apelação no 0005174-44.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Rai Sampaio Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e
extorsão qualificada. Prova segura. Palavra da vítima
confirmada pelos depoimentos dos agentes públicos e confissão
do acusado. Majorante referente ao concurso de pessoas
caracterizada. Pena. Aumento da pena em fração inferior a
1/3. Impossibilidade. Regime fechado mantido. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 110/118 e 128,
acrescenta-se
que
Francisco
Rai
Sampaio
Rocha
foi
condenado às penas de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23
(vinte e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, porque
incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 158, §3o, ambos do
Código Penal. Ao réu não foi deferido o direito de apelar em
liberdade.
Inconformado o réu apelou (fl. 133), buscando a
absolvição por insuficiência de provas em relação à extorsão.
Subsidiariamente, pede: a) o reconhecimento de crime único ou
concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/13
redução do aumento em razão da majorante do delito de roubo
(fls. 134/139).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 170/174), manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
180/188)
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de I.P que, no dia 26 de janeiro de
2017, por volta das 23h11min, na Rua Chico Gomes, na altura do
numeral 46, Vila Andrade, nesta Comarca e Capital, FRANCISCO
RAI SAMPAIO ROCHA, qualificado à fl. 14, previamente ajustado e
agindo com unidade de designíos e identidade de propósitos com
outros 03 (três) indivíduos ainda não identificados até o presente
momento, subtraíram, mediante violência exercida através de
porte de simulacro de arma de fogo, 02 (dois) cartões e 01 (uma)
aliança pertencente à vítima Kleber Roberto dos Santos, conforme
Boletim de Ocorrência de fls. 08/11 e Auto de Exibição e
Apreensão de fl. 12.”
“Consta ainda que, no dia 26 de janeiro de 2017, por volta das
23h11min, na Rua Chico Gomes, na altura do numeral 46, Vila
Andrade, nesta Comarca e Capital, FRANCISCO RAI SAMPAIO
ROCHA, qualificado à fl. 14, previamente ajustado e agindo com
unidade de designíos e identidade de propósitos com outros 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/13
(três) indivíduos ainda não identificados até o presente momento,
constrangeram a vítima Kleber Roberto dos Santos, mediante
violência e restrição da
liberdade, com o intuito de obterem vantagem econômica,
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 08/11 e Auto de Exibição
e Apreensão de fl. 12..”.
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06); boletim de
ocorrência (fls. 12/15); auto de exibição e apreensão do
simulacro de arma de fogo (fl. 16), e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A r. sentença analisou a prova:
“Silente na fase policial (fls. 08), em juízo, o réu disse que não
conhecia policiais ou vítimas. Confessou que chamou a vítima pelo
aplicativo e a abordou, apontando simulacro. Pediu para a vítima
dar ré e a levou a uma rua sem saída, local em que subtraiu os
seus pertences. Outros agentes vieram e levaram os pertences da
vítima, ordenando que permanecesse custodiando-a enquanto
sairiam para gastar dinheiro do cartão dela. Acabou abordado e
preso enquanto custodiava a vítima e estava com o celular dela no
bolso. A arma de brinquedo estava no carro. Na época, morava no
bairro onde realizada a abordagem. Praticou o crime porque devia
para um agiota. Indagado, disse que não exigiu que a vítima
fornecesse senhas do cartão. Pela defesa disse que está
arrependido.” (fl. 111/112).
“Por outro lado, a vítima Kleber afirmou que foi abordada quando
o réu o chamou pelo aplicativo 99 táxis. Este logo lhe mostrou a
arma, e apontou o caminho que deveria tomar, entrando em uma
rua paralela onde foi abordado por outros três agentes. Não
chegou a sair do carro. Os agentes pegaram sua aliança, dinheiro
e cartões, um ficou do lado de fora do carro, o réu dentro e outros
dois saíram com seus cartões após exigirem as senhas, para fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/13
compras. Seu celular seria levado, mas foi pego com o réu.
Conseguiram usar um cartão de crédito, com o outro houve
tentativas de compra. Pegaram sua aliança e carteira com
dinheiro, bens que não foram recuperados. Não sabe quem
chamou a polícia. Quando a viatura chegou, ouviu o barulho e a
porta abriu do lado do passageiro sob o grito de “perdeu”. Não
percebeu se o réu saiu do carro. O simulacro foi encontro com o
réu e o comparsa deve ter corrido. O celular estava com o réu e
foi recuperado. Os agentes gastaram quatro mil e duzentos reais
com o cartão de crédito e o banco o ressarciu posteriormente.
Não conhecia os agentes antes dos fatos. Quando aceitou a
corrida, estava próximo do local da abordagem. Não teve dúvida
no reconhecimento porque o réu foi preso ao seu lado. Nenhum
de seus bens foi recuperado. Levado à sala de reconhecimento,
em juízo, apontou o réu como autor dos crimes. Não chegou a
ver arma com nenhum dos comparsas. Ficou com a liberdade
restrita por cerca de 30 minutos. Indagado pela defesa, disse que
Francisco ficou no banco do passageiro, do lado esquerdo.
Durante esse tempo, ele o ameaçava e apontava o simulacro,
perguntando se estava com medo. Ele narrou que os cartões
seriam usados e ele, vítima, libertado. Durante estes 30 minutos,
o objetivo do réu era tirar o máximo de dinheiro do ofendido.
Ouviu o réu falando ao telefone com os agentes que usavam o
cartão, pedindo para que comprassem uísque.” (fl. 112).
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/13
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
E prossegue a r. sentença:
“Por sua vez, os policiais reconheceram o acusado em audiência e
disseram que não o conheciam anteriormente. A arma de
brinquedo estava com o réu e ele a deixou no táxi. Um dos
policiais disse que o réu estava com o celular da vítima. A vítima
estava nervosa, segundo narraram, e o réu confessou o que havia
ocorrido.” (fl. 113).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/13
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
Observe-se, ainda, que não é o caso de considerar a
extorsão praticada contra o ofendido absorvida pelo crime de
roubo, ou mesmo o reconhecimento do concurso formal de
delitos. O apelante subjugou a vítima, tomou seu celular e
determinou que conduzisse seu veículo até um beco, local no
qual foi surpreendido por outros três agentes e dois deles se
apoderaram de sua aliança e de seus cartões bancários e, em
seguida, exigiram as respectivas senhas, situação que, por si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/13
só, já indica a consumação dos delitos de roubo e extorsão.
Ressalte-se, ainda, que os agentes que levaram seus cartões
conseguiram realizar compras, de sorte que a execução do
delito entrou até mesmo na fase de exaurimento.
Assim, o acusado praticou os dois delitos, em momentos
distintos, que devem ser punidos em concurso material,
conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO E
EXTORSÃO. SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS MEDIANTE VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CARTÃO
BANCÁRIO E SENHA. CONCURSO MATERIAL. 1. O entendimento
há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de
subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça
e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que
materializadas numa mesma conjuntura fática,
configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão,
em concurso material, já que distintas e autônomas.
Precedentes. 2. Conforme narrativa fática da Corte estadual, o
recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo das
vítimas e, ainda, exigiu a entrega de cartões de banco e senhas,
por meio dos quais realizou saque no valor de R$ 900,00
(novecentos reais), o que, de acordo com a jurisprudência
citada, evidencia o concurso material entre as condutas. 3.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1254007 / DF
Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, Julgamento 03/08/2017 DJe 05/09/2017).
Ressalte-se, ainda, que a majorante referente ao
concurso de pessoas restou bem demonstrada, sobretudo
diante da confissão do réu acerca da participação de outros
três agentes na execução dos crimes:
Passo à análise das penas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/13
a) Em relação ao delito de roubo qualificado
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em
quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.
Na
segunda
etapa,
a
reprimenda
permaneceu
inalterada, a despeito da confissão do acusado acerca deste
delito, na esteira de entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 231).
Na terceira etapa, por sua vez, caracterizada apenas
uma majorante (concurso de pessoas), a reprimenda foi
aumentada na fração mínima de 1/3, resultando em 05 anos e
04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
a) Em relação ao delito de extorsão qualificada:
Aplicados os mesmos fundamentos, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 10 dias-
multa, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis ao
acusado.
Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada,
uma vez que o acusado não admitiu a prática desse delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/13
Reconhecido o concurso material entre os crimes, somam-
se as penas, resultando em 11 (onze) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu 135 dias custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória (fls. 151/152), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 27/01/2017 (fl. 06) e a
publicação da r. sentença (13/06/2017). Ainda que decotado
esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir
autorizaria, em tese, à luz do § 2.o do art. 33 do Código Penal,
exclusivamente, a fixação de regime mais brando. Todavia, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, já ressaltadas nesta
decisão, como a restrição de liberdade do ofendido e concurso
de quatro agentes, impedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração
do regime fixado na r. sentença.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBOS
DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL (SETE
VEZES).
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. TERCEIRA FASE.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/13
FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL.
NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO ALTERARIA
A MODALIDADE FIXADA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO COM BASE NA
REINCIDÊNCIA E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
- O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-
base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código
Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código
Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente
pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas
corpus, em situações excepcionais.
- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado
fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente
uma
circunstância
judicial,
desde
que
haja
fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp
143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe 6/5/2015).
- Na hipótese, as penas-bases dos delitos de roubo foram
exasperadas, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, notadamente
em função do modus operandi dos delitos, tendo o agente
subjugado as vítimas e as mantido amarradas por considerável
período de tempo, não tendo essa circunstância fática sido
considerada para elevar a pena, na terceira fase da dosimetria,
em patamar superior a 1/3.
- Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do
reconhecimento
do
concurso
formal,
nos
termos
da
jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como
parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal
entre as frações de 1/6 e 1/2.
- No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12/13
fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada.
- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do Código
de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da
prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que
demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para
patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o, do art.
33, do Código Penal.
- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no
patamar em que aplicada na origem, e considerando a
reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial
desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente
fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se
procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido
pelo paciente. Assim, é irrelevante a concessão da ordem, de
ofício, para determinar que a instância a quo considere o
cômputo da detração.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019

adicionados destaques ao texto)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AD ARGUMENTANDUM,
PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DO ART. 387, § 2o DO
CPP PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
INICIAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à
detração penal, sua análise diretamente por esta Corte fica
impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
III - Ademais, ad argumentandum tantum, ressalte-se que dispõe
o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela
Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005174-44.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13/13
considerado para a determinação do regime inicial de
cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de
segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve
influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão
condenatória. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de
regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim,
acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos
severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão
cautelar do acusado.
IV - Na hipótese, o regime prisional semiaberto foi imposto ao
paciente, condenado à reprimenda corporal de 1 (um) ano, em
razão da reincidência, e não em decorrência do quantum da
pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal
não importaria em nenhum benefício para o paciente.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 474.866/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019 - adicionados destaques
ao texto)
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo. Mantendo-se a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator